Tribunal: TJSP
Processo: 2111314-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Requerimento de expedição de ofícios ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-Bacen. Inadmissibilidade. Providência inadequada para a satisfação do crédito. Decisão mantida. Recurso desprovido.